Tribunal: TJBA
Processo: 8044441-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044441-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: UENDEL SANTANA RIBEIRO

Advogado(s)
:
SUELEN SOUZA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM, APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA (B92). TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB). CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIOR. CONTINUIDADE DO ESTADO INCAPACITANTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL INCONCLUSIVO QUANTO À DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE (DII). ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL POR ESTADO DE NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.CONTROVÉRSIA RESTRITA À FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DISCUSSÃO SOBRE A PREVALÊNCIA DA DATA DE CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO EM DETRIMENTO DA DATA DA CITAÇÃO, MESMO DIANTE DE LAUDO PERICIAL QUE NÃO PRECISA O INÍCIO DA INCAPACIDADE TOTAL. ANÁLISE DA INVIABILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO EM FACE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por
UENDEL SANTANA RIBEIRO
, condenando a autarquia a conceder o benefício de
aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (B92)
.

A decisão de primeiro grau fixou a
Data de Início do Benefício (DIB)
em 21/10/2016, correspondente ao dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença acidentário que o segurado recebia.

O Apelante (INSS) pleiteia a reforma parcial da sentença, unicamente para alterar a DIB para a data da citação (30/06/2021), sob o argumento de que o laudo pericial judicial foi inconclusivo quanto à data de início da incapacidade (DII) e que o segurado exerceu atividade remunerada em período posterior a 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (DIB) deve ser fixado na data da citação, como sustenta o INSS, ou na data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença anteriormente recebido, conforme determinado na sentença, especialmente quando o laudo pericial judicial não especifica a data de início da incapacidade total e permanente (DII).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Presunção de Continuidade do Estado Incapacitante:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, para benefícios acidentários, o termo inicial deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença, pois se presume a continuidade do estado incapacitante. Tal presunção, de natureza relativa, não foi afastada por prova robusta em contrário produzida pelo INSS.

Livre Convencimento Motivado e Análise das Condições Pessoais:
O julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em todo o acervo fático-probatório. No caso concreto, as condições pessoais do segurado – idade, baixa escolaridade, histórico laboral em atividades braçais e a coexistência de patologias ortopédicas e psiquiátricas – evidenciam a inviabilidade prática de sua reabilitação profissional e reinserção no mercado de trabalho, o que justifica a concessão da aposentadoria.

Retorno ao Trabalho por Estado de Necessidade:
O eventual exercício de atividade remunerada pelo segurado, após a alta previdenciária, não descaracteriza, por si só, a incapacidade permanente. A jurisprudência pátria reconhece que tal fato, muitas vezes, decorre do
estado de necessidade
e do desespero financeiro para garantir a própria subsistência, não podendo ser interpretado como prova de recuperação da capacidade laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. O termo inicial do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária deve ser fixado, em regra, no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, em razão da presunção de continuidade do estado incapacitante, a qual somente pode ser afastada por prova robusta em contrário." "2. A ausência de fixação da data de início da incapacidade (DII) no laudo pericial não impede o reconhecimento do direito, cabendo ao julgador, com base no princípio do livre convencimento motivado, analisar o conjunto fático-probatório, incluindo as condições pessoais, sociais e culturais do segurado, para firmar sua convicção." "3. O exercício de atividade remunerada pelo segurado, quando as circunstâncias do caso concreto indicarem que o retorno ao trabalho se deu por estado de necessidade para garantir a subsistência, não constitui óbice à concessão da aposentadoria por incapacidade permanente."

Dispositivos legais relevantes:
Lei nº 8.213/91, art. 42; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência pertinente:
Súmula nº 111 do STJ; Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8044441-43.2022.8.05.0001, em que figura como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, e, como apelado, UENDEL SANTANA RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)